Tribunal: TJES
Processo: 5000257-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000257-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALBETIZA DE SA MAGALHAES
AGRAVADO: COSME MOISES SALUSTIANO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000257-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALBETIZA DE SA MAGALHAES

AGRAVADOS: COSME MOISES SALUSTIANO E HOSANA SALUSTIANO

JUIZ: DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

C
uida-se de recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça manejado pela agravante.

Em suas razões de recurso a recorrente aduz
atender aos requisitos necessários à concessão do beneplácito, especialmente porque
o valor auferido mensalmente é quase suprimido por seus gastos ordinários, os dois imóveis que possui tem a simples função de guarnecer a sua dignidade mínima e que o montante constante em sua conta poupança fora economizado com muito sacrifício.

E
m decisão inaugural fora o recurso recebido em seu efeito suspensivo, a fim de que não fosse extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, determinando-se que a recorrente apresentasse documentação a subsidiar seu pleito de gratuidade,
tendo sido apresentado o petitório Id. n
.
2053777.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000257-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALBETIZA DE SA MAGALHAES

AGRAVADO
S
:
COSME MOISES SALUSTIANO E HOSANA SALUSTIANO

JUIZ: DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça manejado pela agravante.

Em suas razões de recurso a recorrente aduz
atender aos requisitos necessários à concessão do beneplácito, especialmente porque
o valor auferido mensalmente é quase suprimido por seus gastos ordinários, os dois imóveis que possui tem a simples função de guarnecer a sua dignidade mínima e que o montante constante em sua conta poupança fora economizado com muito sacrifício.

E
m decisão inaugural fora o recurso recebido em seu efeito suspensivo, a fim de que não fosse extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, determinando-se que a recorrente apresentasse documentação a subsidiar seu pleito de gratuidade,
tendo sido apresentado o petitório Id. n
.
2053777.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem. De fato, dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Nos termos do artigo 98 do diploma mencionado, é pressuposto para a concessão do benefício condição de insuficiência de recursos, à qual não comprovou subsumir-se a recorrente.

Da análise dos documentos apresentados verifico que a despeito da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, os demais elementos de prova colacionados não a corrobora, sobretudo a declaração de imposto de renda que revela ser a recorrente proprietária de dois imóveis no município de Vitória, ser titular de conta poupança com saldo superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de CDB na monta de R$ 1.012,33 (mil e doze reais e trinta e três centavos).

Como se não bastasse, constata-se ainda, que além de sua aposentadoria perfazer o montante de um salário-mínimo mensal, a recorrente recebe a título de locação de um dos imóveis de sua propriedade o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês.

Ademais, a recorrente

não colacion
ou

documentação
atinente à
discriminação de
seus gastos, ordinários e/ou extraordinários
,
que
sobretudo em contraposição
com todo o cenário já delineado pela documentação apresentada
não condiz

sua situação
com o perfil do beneficiário do beneplácito em discussão
.

N
ão se pode olvidar, ainda, que a recorrente encontra-se assistida por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado aos demais elementos que denotam a suficiência de recursos
para o
adimplemento das despesas processuais pela requerente
sem comprometimento de seu sustento
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira da agravante necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC/2015 ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

II
.
Da análise dos documentos apresentados verifico
u-se
que a despeito da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, os demais elementos de prova colacionados não a corrobora, sobretudo a declaração de imposto de renda que revela ser a recorrente proprietária de dois imóveis
no município de Vitória, ser titular de conta poupança com saldo superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de CDB na monta de R$ 1.012,33 (mil e doze reais e trinta e três centavos).

III. Constatou-se ainda, que além de sua aposentadoria perfazer o montante de um salário-mínimo mensal, a recorrente recebe a título de locação de um dos imóveis de sua propriedade o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês.

IV. Ademais, a recorrente

não colacion
ou

documentação
atinente à
discriminação de
seus gastos, ordinários e/ou extraordinários
,
que
sobretudo em contraposição
com todo o cenário já delineado pela documentação apresentada
não condiz
sua situação
com o perfil do beneficiário do beneplácito em discussão
.

V. A
recorrente encontra-se assistida por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado aos demais elementos que denotam a suficiência de recursos
para o
adimplemento das despesas processuais pela requerente
sem comprometimento de seu sustento
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

VI
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.